Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-03.2007.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001281-03.2007.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOANA DZIACHAN KACZAN - CPF: 966.546.781-68 (APELADO), ZELINDA KRAJEWSKI KACZAM - CPF: 286.438.012-91 (APELADO), CLAUDIR KACZAM - CPF: 555.055.709-68 (APELADO), CARLOS KACZAM - CPF: 532.987.990-68 (APELADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS KACZAM - CPF: 532.987.990-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS VALORES AO DEVEDOR – FALTA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO CONSCIENTE DA VERSÃO DOS FATOS – MULTA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há nulidade no despacho saneador que delimita corretamente os pontos controvertidos do processo, com base nas causas de pedir deduzidas pelas partes e nos elementos constantes dos autos, sem cercear defesa ou inviabilizar a produção de prova pertinente.

A escritura pública de confissão de dívida é destituída de força executiva quando ausente demonstração de que os valores ali consignados ingressaram efetivamente no patrimônio do devedor, sendo incerta e inexigível a obrigação, nos termos do art. 803, I, do CPC.

No caso concreto, restou comprovado que os cheques que fundamentariam a confissão de dívida foram compensados em favor da própria credora, sem qualquer prova de repasse ou disponibilidade dos valores aos embargantes, tampouco correlação válida com obrigações anteriores.

A parte embargada alterou significativamente a tese de defesa ao longo do processo, adotando versões contraditórias quanto à origem da dívida, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, sendo proporcional e adequada a multa de 9% sobre o valor da causa fixada na sentença.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que reconheceu a nulidade da execução por ausência de título executivo exigível e condenou a embargada por litigância de má-fé, com majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001281-03.2007.8.11.0086

APELANTE:

C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADOS:

CLAUDIR KACZAM, ZELINDA KRAJEWSKI, ESPÓLIO DE JOANA DZIACHAN KACZAM e PEDRO NICOLAO KACZAM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
, subscrita pela Juíza de Direito
Luciana de Souza Cavar Moretti
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
processo nº
0001281-03.2007.8.11.0086
, por meio da qual foi julgada procedente a ação para
declarar a nulidade da execução nº 0001745-95.2005.8.11.0086
, com fundamento no art. 803, I, do CPC, por ausência de certeza e exigibilidade da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, e ainda para
condenar a embargada, ora apelante, por litigância de má-fé
, fixando-se multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

Opostos embargos declaratórios pela parte embargada, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 313556001.

Nas razões do apelo Id.
313556003
, a parte apelante
C. VALE – Cooperativa Agroindustrial
sustenta, em síntese, que ajuizou a execução de título extrajudicial sob o nº 0001745-95.2005.811.0086, fundada em escritura pública de confissão de dívida, firmada em 06/10/2004, no valor de R$1.777.625,39 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), referente a consolidação de débitos das Cédulas de Produto Rural nºs 589.301 e 589.318, ambas relativas à safra de 2003/2004.

Alega que os embargantes/apelados reconheceram a existência de dívidas anteriores, das quais resultou a confissão de dívida firmada, tendo os valores sido pagos mediante emissão de cheques nominais ao Sr. Pedro Nicolau Kaczan, os quais foram endossados à apelante.

Argumenta que os apelados afirmaram não terem recebido os valores representados nos cheques, pois estes não teriam transitado por suas contas bancárias, tese que reputa improcedente diante da comprovação de endosso e de documentos juntados aos autos, como ofício do banco e recibo assinado pelo devedor atestando o recebimento dos valores.

Aduz que a sentença desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a Escritura Pública de Confissão de Dívida é título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC, estando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, inclusive ausência de vícios de consentimento.

Requer, em sede preliminar, o reconhecimento da
nulidade parcial do despacho saneador
, que, a seu ver, limitou indevidamente o objeto da lide, impedindo a análise da origem da dívida consubstanciada na escritura de confissão, o que, segundo defende, ofende o artigo 5º da CF/88 e o artigo 884 do CC.

No mérito, pugna pela
reforma da sentença
, para afastar o reconhecimento da nulidade da execução e reconhecer a validade e exigibilidade do título exequendo, porque
“os cheques emitidos nominalmente ao Apelado Pedro Nicolau Kaczam foram regularmente endossados à Apelante e utilizados para saldar débitos anteriores, cuja existência foi reconhecida pelos apelados, configurando recebimento válido dos valores e consequente assunção da nova obrigação”
(sic), tendo havido novação objetiva, nos termos do art. 360, I, do CPC, de modo que
“a constituição de nova obrigação extinguiu e substituiu as dívidas anteriores”
e o
“contrato formalizado na Escritura Pública representa dívida autônoma, desvinculada de obrigações pretéritas”
(sic).

Pontua que não há vício de consentimento na formalização da nova dívida. Alternativamente, sustenta que
“não seria o caso de determinar-se a extinção da execução em apenso, mas sim o seu prosseguimento considerando os títulos que deram origem à obrigação anulada e que foram por esta extintos”
(sic).

Destaca ainda que é descabida a condenação por litigância de má-fé, porque
“nunca alterou a verdade dos fatos, pois sempre defendeu a autonomia dos cheques emitidos em relação às dívidas anteriores, pois considera que há distinção jurídica entre efetuar o seu pagamento assumindo uma nova obrigação operando-se a novação, a teor do que estabelece o artigo 360 do Código Civil, e a repactuação de dívidas existentes, concedendo novos prazos e formas de pagamento, o que gera seu encadeamento”
(sic), devendo, no entanto, acaso mantida a multa por litigância,

ser reduzido o percentual aplicado a tal título.

Diante desses argumentos, pede o provimento do apelo para
“o fim de acolher a preliminar suscitada, com a reforma parcial do despacho saneador para possibilitar a análise, em instrução processual, do direito desta apelante de perseguir a cobrança dos títulos extintos com a novação operada mediante a emissão da escritura pública de confissão de dívida”
;
“reformar a r. sentença proferida, rejeitando os embargos à execução manejados pelos apelados, para reconhecer a validade e exigibilidade da escritura pública de confissão de dívida que instrui a execução originária, com o consequente prosseguimento da referida execução, nos termos da fundamentação, bem como seja afastada a condenação em litigância de má-fé
”; alternativamente,
“determinar o prosseguimento da execução em apenso lastreada nas obrigações extintas pela escritura pública de confissão de dívida, preservando-se hígidas as garantias constituídas na referida avença, bem como caso entendam por não afastar a litigância de má-fé, que seja reduzido o percentual arbitrado em sentença, ao mínimo previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 313556005.

Na peça Id.
313556007
foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, sustentando, em suma, que a sentença deve ser integralmente mantida.

Aduzem que a Cooperativa apelante alterou diversas vezes sua versão dos fatos ao longo do processo, tendo inicialmente defendido a autonomia da obrigação fundada na confissão de dívida e, posteriormente, a vinculado às Cédulas de Produto Rural, violando o princípio da boa-fé processual.

Alegam que os cheques mencionados não foram compensados nas contas dos devedores e que os recibos apresentados foram produzidos de forma posterior à formalização do título executivo, com inconsistências cronológicas e materiais que fragilizam sua autenticidade e comprometem a higidez do negócio.

Reafirmam que os valores não ingressaram no patrimônio dos devedores e que a ausência de prova inequívoca do benefício direto aos executados retira a certeza e exigibilidade do título, conforme bem reconhecido pela sentença.

Requerem, ao final, o
desprovimento do recurso
e a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação da apelante por litigância de má-fé, diante da conduta processual considerada abusiva.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 314319888.

Pedido de destaque feito pela parte apelada no Id. 340547899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou
procedentes
os embargos à execução opostos por
Pedro Nicolau Kaczan
,
Espólio de Joana Dziachan Kaczan
,
Claudir Kaczan
e
Zelinda Krajewski Kaczan
, declarando a nulidade da execução fundada em escritura pública de confissão de dívida e, por consequência, reconhecendo a ausência de certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, além de condenar a embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a escritura pública de confissão de dívida constitui título executivo válido, hígido e exigível, lastreado em cheques emitidos em favor do devedor, os quais teriam sido endossados à apelante e utilizados para extinguir obrigações anteriores contraídas pelos embargantes. Defende a ocorrência de novação objetiva e autonomia do novo título em relação às dívidas pretéritas. Impugna ainda o despacho saneador que limitou a controvérsia à validade do novo título, requerendo sua nulidade parcial. Por fim, insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, postulando, alternativamente, a redução da multa fixada.

As contrarrazões, por sua vez, rechaçam todos os fundamentos recursais, asseverando que não houve prova do recebimento dos valores confessados, que os cheques utilizados como base da obrigação jamais ingressaram na esfera patrimonial dos embargantes e que houve alteração reiterada da versão fática ao longo do processo pela parte apelante, o que caracterizaria litigância de má-fé.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)
1. Do Título de Crédito.

A controvérsia da presente Ação de Embargos a Execução refere-se a exigibilidade da Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária entabulada entre os embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam e a embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, que lastreia a Ação de Execução n. 0001745-95.2005.8.11.0086.

A Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária fora entabulada entre as partes na data de 06.10.2004, com valor de R$ 1.777.625,39, conforme ID nº 49108355-Pág. 39/47, cujo trecho destaco:

[...] E aí, perante mim, pelos OUTORGANTES CONFITENTES DEVEDORES, Srs. CLAUDIR KACZAM e sua esposa ZELINDA KRAJEWSKI KACZAN, PEDRO NICOLAU KACZAM e sua esposa JOANA DZIACHAN KACZAN, na forma em que comparecem,
me foi dito que receberam da OUTORGADA CREDORA, a quantia de R$ 1.777.625,39 (HUM MILHÃO SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), através dos cheques nºs 670722 e 670723, do Banco do Brasil S/A, Agência 3228-X de Nova Mutum-MT, de emissão da OUTORGADA CREDORA, nominais ao devedor PEDRO NICOLAU KACZAM
, valores estes que os OUTORGANTES CONFITENTES DEVEDORES assumem solidariamente perante a OUTORGADA CREDORA pela presente escritura [...]. (Grifei).

É certo que a escritura pública assinada pelo devedor é título de crédito, nos termos do art. 784, II do Código de Processo Civil (art. 585, II, do CPC/73), de modo que a sua exigibilidade depende da representação de obrigação certa, líquida e exigível, na forma do art. 786 do Código de Processo Civil.

Quanto a natureza e requisitos da confissão de dívida, eis o delineado pela doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...)

Nestes termos, a análise deve cingir-se a validade ou nulidade da obrigação disposta na Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária.

2. Da Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária.

A Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária (ID nº 49108355-Pág. 39/47) apresenta as seguintes informações:

· Outorgantes: Pedro Nicolau Kaczam, Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam;

· Outorgada: C. Vale – Cooperativa Agroindustrial;

· Valor: R$ 1.777.625,39;

· Emissão em: 06.10.2004;

· Vencimento: 30.04.2005.

A confissão do valor devido pelos embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam tem origem na emissão de duas cártulas de cheque pela embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, quais sejam:

· Cheque n. 670722, Banco do Brasil S.A., Agência 3228-X de Nova Mutum/MT;

· Cheque n. 670723, Banco do Brasil S.A., Agência 3228-X de Nova Mutum/MT.

Com a propositura da presente Ação de Embargos à Execução n. 0001281-03.2007.8.11.0086, os embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam não negaram a existência de relação jurídica com a embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, pelo contrário informaram a emissão das Cédulas de Produto Rural n. 589.301 e 589.318, referente a safra 2003/2004, cuja obrigação fora parcialmente solvida.

A embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial ao apresentar Impugnação no nº 49108358-Pág. 28/36 e 49108359-Pág. 1/24, negou enfaticamente que a Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária (ID nº 49108355-Pág. 39/47), referia-se a renegociação das duas Cédulas de Produto Rural, cujos trechos destaco:

“A alegação dos embargantes de que a confissão de dívida ora executada seria decorrente da renegociação de duas Cédulas de Produto Rural é inverídica e desarrazoada.

[...]

Ainda que assim não fosse, a assertiva apresentada neste sentido não é verdadeira, pois a formação da confissão de dívida não decorre de repactuação de obrigações anteriormente existentes entre as partes, quanto mais das CPR’s mencionadas.

[...]

A
confissão de dívida, a seu turno, nada diz com negociação de produtos rurais, pois foi lavrada com a expressa designação de que a dívida confessada originava-se de 02 (dois) cheques entregues pela Embargada aos Embargantes
, cujos valores sequer se assemelham aos montantes das demais operações realizadas pelas partes.” (Grifei).

Em relação aos cheques, é necessário considerar as seguintes informações, conforme apresentação da microfilmagem no ID nº 49108362-Pág. 4 e 11:

· Cheque n. 670723, Valor: R$ 1.130.409,09, emissão em 05.10.2004, nominal à Pedro Nicolau Kaczam.

· Cheque n. 670722, Valor: R$ 647.216,30, emissão em 05.10.2004, nominal à Pedro Nicolau Kaczam.

O Cheque n. 670722 fora debitado da conta bancária da embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial na data de 25.10.2004, ao tempo que o Cheque n. 670723, fora debitado na data de 26.10.2004, sendo que apesar de serem nominais ao embargante Pedro Nicolau Kaczam, os valores não foram compensados em seu benefício, visto que ambas as cártulas foram endossadas em favor da embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial.

Apesar da Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária (ID nº 49108355-Pág. 39/47) basear-se na emissão dos Cheques nº 670723 e 670722 (ID nº 49108362-Pág. 4 e 11), com débito junto a conta bancária da embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, o pagamento das cártulas foram, exclusivamente, feitos em proveito financeiro da própria embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, conforme as informações prestadas pelas seguintes empresas:

1. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda - ID nº 49108362-Pág. 79/80 e 49108363-Pág. 1/3;

2. Banco do Brasil S.A. - ID nº 49108363-Pág. 4;

3. Milenia Agrociências S.A. - ID nº 49108363-Pág. 5;

4. Yara Brasil Fertilizantes S.A. (Adubos Trevos S.A.) - ID nº 49108363-Pág. 6;

5. Monsanto do Brasil Ltda - ID nº 49108363-Pág. 7/8.

Os autos comprovam que os embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam não auferiram nenhum benefício econômico com a Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária (ID nº 49108355-Pág. 39/47), sendo que não receberam nenhum valor que fundamentasse à existência do crédito no momento da sua formação.

Com efeito, tão logo aportaram aos autos as informações de que os pagamentos das cártulas de cheques foram realizadas em benefício exclusivo da própria embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, esta alegou nova versão quanto a formação da Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, vide manifestação de ID nº 49108363-Pág. 29/32, cujos trechos destaco:

“Por ocasião da assinatura da referida escritura pública, os embargantes possuíam uma série de operações inadimplidas perante esta cooperativa, conforme demonstram os recibos n.ºs 609430, 609467 e 609501 que ora se juntam, devidamente firmados pelo embargante Pedro Nicolau Kaczam.

Dali se depreende que os débitos existentes anteriormente se referiam ao saldo de duas CPR’s adimplidas parcialmente, e da aquisição de defensivos agrícolas cujas obrigações foram consolidadas nas notas promissórias rurais mencionadas nos recibos.

Especialmente em relação às Cédulas de Produto Rural, seus saldos foram registrados nos recibos n.º 609430 (CPR n.º 589301) e n.º 609467 (CPR n.º 589318). Nestes recibos, os saldos devedores foram anotados considerando a cotação do produto quando firmadas as CPR’s, qual seja R$ 26,30, valor pelo qual a cooperativa adquiriu a soja.

(...)

Assim sendo,
somando-se o valor dos recibos n.º 609467, n.º 609430, e n.º 609501, abatendo-se deste último R$ 300.000,00 referente ao cheque compensado em 16/09/2004, chega-se ao valor confessado no título exequendo, conforme inclusive demonstra o recibo n.º 609348, firmado pelo Sr. Pedro Nicolau Kaczam e que ora também se junta, valores estes que foram disponibilizados através dos cheques mencionados
, cujos microfilmes trazidos aos autos demonstram que eram nominais ao referido embargante, e foram por este posteriormente endossados, restando evidente que recebeu a quantia por eles representada.” (Grifei).

O Recibo n. 609430 com valor de R$ 638.789,61 apresenta como data de pagamento o dia 14.10.2004 (ID nº 49108363-Pág. 33); o Recibo n. 609467 com valor de R$ 440.464,82 apresenta como data de pagamento o dia 14.10.2004 (ID nº 49108363-Pág. 34); o Recibo n. 609501 com valor de R$ 998.370,96 apresenta como data de pagamento o dia 14.10.2004 (ID nº 49108363-Pág. 35), este último não assinado; e o Recibo n. 609348 com valor de R$ 1.777.625,39 apresenta como data de pagamento o dia 14.10.2004 (ID nº 49108363-Pág. 46).

Não é crível a tese da embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial que os recibo deram origem a emissão das cártulas de cheques, visto que os recibos datam do dia 14.10.2004, ao tempo que os cheques foram emitidos dia 05.10.2004 e a Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária dia 06.10.2004, sendo que houve alteração manifesta dos fatos pela embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, ao tempo que na impugnação argumentou pela autonomia dos cheques, e posteriormente vinculou sua emissão nos recibos e nas Cédulas de Produto Rural.

Falta exigibilidade a obrigação disposta na Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, uma vez que os embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam não receberam em momento algum o crédito mencionado, não auferindo nenhum benefício com o pagamento das cártulas, os quais foram usados como instrumentos de pagamento das obrigações da própria embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial.

Tampouco, encontra amparo o exposto em sede de audiência de instrução e julgamento pelo representante da embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, Senhor Arival José Betinelli, de que os cheques foram emitidos pela embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial ao embargante Pedro Nicolau Kaczam, e posteriormente retidos para pagamento das obrigações anteriores.

Ou seja, a embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial quer que fazer crer que emitiu cheques em benefício dos embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam, e que reteve os cheques para justamente pagar a dívida dos embargantes com a embargada.

Desta forma, fica evidente que a Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária em análise não representa obrigação certa e exigível, de modo que nula a execução, nos ditames do art. 803, I, do Código de Processo Civil, pela falta de contraprestação da credora/embargada, em disponibilizar o crédito exigido na Ação de Execução n. 0001745-95.2005.8.11.0086.

(...)

Portanto, os embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte embargada, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que falta ao título em debate certeza (existência de crédito no momento de formação) e exigibilidade (existência de impedimento à eficácia da obrigação), de modo que a procedência da Ação de Embargos à Execução é medida que se impõe.

Nestes termos, reconhecida a nulidade da Ação de Execução n. 0001745-95.2005.8.11.0086, prejudicada a análise dos demais fundamentos alegados pelos embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam.

3. Da Litigância de Má-fé.

Sem prejuízo da nulidade da Ação de Execução n. 0001745-95.2005.8.11.0086, evidente o fato de que a embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, conforme evidencia o comportamento contraditório disposto na Impugnação no ID nº 49108358-Pág. 28/36 e 49108359-Pág. 1/24 e na Manifestação de ID nº 49108363-Pág. 29/32:

Impugnação

ID nº 49108358-Pág. 28/36 e 49108359-Pág. 1/24

Manifestação

ID nº 49108363-Pág. 29/32

“A alegação dos embargantes de que a confissão de dívida ora executada seria decorrente da renegociação de duas Cédulas de Produto Rural é inverídica e desarrazoada.

[...]

Ainda que assim não fosse, a assertiva apresentada neste sentido não é verdadeira, pois a formação da confissão de dívida não decorre de repactuação de obrigações anteriormente existentes entre as partes, quanto mais das CPR’s mencionadas.

[...]

A confissão de dívida, a seu turno, nada diz com negociação de produtos rurais, pois foi lavrada com a expressa designação de que a dívida confessada originava-se de 02 (dois) cheques entregues pela Embargada aos Embargantes, cujos valores sequer se assemelham aos montantes das demais operações realizadas pelas partes
.” (Grifei).

“Por ocasião da assinatura da referida escritura pública, os embargantes possuíam uma série de operações inadimplidas perante esta cooperativa, conforme demonstram os recibos n.ºs 609430, 609467 e 609501 que ora se juntam, devidamente firmados pelo embargante Pedro Nicolau Kaczam.

Dali se depreende que os débitos existentes anteriormente se referiam ao saldo de duas CPR’s adimplidas parcialmente, e da aquisição de defensivos agrícolas cujas obrigações foram consolidadas nas notas promissórias rurais mencionadas nos recibos.

Especialmente em relação às Cédulas de Produto Rural, seus saldos foram registrados nos recibos n.º 609430 (CPR n.º 589301) e n.º 609467 (CPR n.º 589318). Nestes recibos, os saldos devedores foram anotados considerando a cotação do produto quando firmadas as CPR’s, qual seja R$ 26,30, valor pelo qual a cooperativa adquiriu a soja.

[...]

Assim sendo,
somando-se o valor dos recibos n.º 609467, n.º 609430, e n.º 609501, abatendo-se deste último R$ 300.000,00 referente ao cheque compensado em 16/09/2004, chega-se ao valor confessado no título exequendo, conforme inclusive demonstra o recibo n.º 609348, firmado pelo Sr. Pedro Nicolau Kaczam e que ora também se junta
, valores estes que foram disponibilizados através dos cheques mencionados, cujos microfilmes trazidos aos autos demonstram que eram nominais ao referido embargante, e foram por este posteriormente endossados, restando evidente que recebeu a quantia por eles representada.” (Grifei).

Destaque-se, que os esclarecimentos prestados pela embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial na Manifestação de ID nº 49108363-Pág. 29/32, somente foram prestados após o aporte aos autos dos documentos evidenciando que o pagamento das cártulas de cheque foi feito em benefício exclusivo da própria embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial
.

Assim, por entender que a embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial alterou a verdade dos fatos, e que fez uso do processo no anseio de obter vantagem indevida, a parte embargada deve ser reputada litigante de má-fé, motivo pelo qual a condeno a pagar para os embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III, c.c. o art. 81, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Embargos à Execução proposta por Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam em face de C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR a nulidade da Ação de Execução n. 0001745-95.2005.8.11.0086, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, com a consequente declaração de ausência de certeza e exigibilidade da Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária;

CONDENAR a embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial a pagar para os embargantes Pedro Nicolau Kaczam, Espólio de Joana Dziachan Kaczam, Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam multa de 09% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III, c.c. o art. 81, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. (...)”
– Id. 313555992 (com destaques no original)

Pois bem.

A recorrente argui, em preliminar, nulidade do despacho saneador, por suposto cerceamento de defesa, e no mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da higidez do título executivo e do prosseguimento da execução, alternativamente pretendendo que se preserve a eficácia dos títulos originários, e que, ao menos, se reduza o percentual da sanção por má-fé.

Após a análise cuidadosa dos autos, documentos, razões recursais e contrarrazões, entendo que o recurso não merece provimento, por não se sustentar juridicamente nem à luz da dogmática processual nem dos elementos probatórios carreados ao feito.

De início, no que toca à
preliminar de
nulidade do despacho saneador
, sustenta a apelante que a decisão que delimitou os pontos controvertidos do processo teria cerceado a possibilidade de ampla defesa ao restringir a instrução probatória à validade e exigibilidade da confissão de dívida, vedando a apuração da origem da obrigação confessada.

Tal alegação não se sustenta.

O despacho saneador, longe de ofender o contraditório ou limitar arbitrariamente a cognição,
exerceu corretamente a função ordenadora do processo
, nos moldes do art. 357, incisos I e II, do CPC,
identificando com precisão técnica o núcleo da controvérsia à luz das causas de pedir articuladas pelas partes
.

A parte embargante/recorrida impugnou a exigibilidade do título de confissão de dívida.

A embargada/apelante, por sua vez, defendeu-se, inicialmente, com base na autonomia do título.

Adiante, o despacho saneador apenas delimitou, com fidelidade aos autos, que
o objeto da prova se concentraria na validade do título executivo e na demonstração da existência ou não de
causa debendi
subjacente
, frisando-se que tal delimitação
não afastou a produção de provas pertinentes – tanto que houve a realização de audiência de instrução e julgamento com a colheita do depoimento pessoal do embargante Pedro Nicolau Kaczam, e do represente da embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, Sr. Arival José Betinelli (Id. 313555981) –
, nem impediu a parte de demonstrar eventual relação jurídica originária entre o valor confessado e obrigações anteriores.

O que houve, na verdade, foi o indeferimento implícito de uma
tentativa de alargamento extemporâneo da causa de pedir pela parte embargada/recorrente
, que, diante da inconsistência de sua tese inicial, passou a defender, apenas em momento ulterior, a vinculação do título a CPRs anteriormente firmadas — pretensão essa que
não encontrava correspondência na petição inicial da execução, tampouco foi objeto de qualquer alegação na fase pré-embargos
.

Não bastasse isso, como bem consignado na peça contrarrecursal, também incide sobre a matéria ora ventilada o manto da
preclusão
, na forma do que dispõe o art. 357, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna
estável
”
.

A delimitação do objeto da controvérsia pelo Juízo
a quo
, ao estabelecer os limites objetivos da demanda na decisão de saneamento, consolidou-se de maneira estável e vinculante, ante a inércia da parte embargada/recorrente em provocar qualquer ajuste ou esclarecimento no prazo legal de cinco dias.

A questão dos limites da lide foi corretamente estabelecida no despacho saneador, o qual fixou como pontos controvertidos apenas a aferição da exigibilidade da obrigação expressa na Escritura Pública de Confissão de Dívida e o efetivo recebimento dos valores constantes dos cheques nela mencionados. A insurgência posterior da parte embargada/apelante, suscitada apenas em sede recursal, revela-se manifestamente intempestiva, pois, além de não ter sido suscitada oportunamente por meio de pedido de esclarecimento ou ajuste, tampouco foi devolvida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003684-98.2021.8.11.0000 de minha relatoria, no qual
a ora recorrente se limitou exclusivamente a questionar a suspensão do trâmite da execução até o trânsito em julgado da decisão nos presentes autos, sem impugnar, de forma específica, os limites objetivos e subjetivos fixados na fase de organização do processo
.

Destarte, consolidada a estabilidade da decisão saneadora e operada a preclusão consumativa quanto à delimitação do objeto da lide, torna-se inviável qualquer rediscussão sobre a abrangência da controvérsia nesta fase recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal, notadamente na sua vertente da boa-fé objetiva processual.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE AJUSTES NÃO ANALISADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
CONEXÃO ENTRE AÇÕES COM ELEMENTO CONTRATUAL COMUM. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REMESSA AO JUÍZO PREVENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminar de conexão entre ações em curso na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT e na 11ª Vara Cível de Campo Grande/MS. Sustentada omissão quanto à análise de pedido de ajustes à decisão de saneamento e apontada nulidade por ausência de fundamentação quanto à rejeição da conexão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve preclusão quanto à formulação de pedido de ajustes à decisão de saneamento, ante sua apresentação fora do prazo previsto no art. 357, § 1º, do CPC; e (ii) saber se há conexão jurídica relevante entre as demandas apta a justificar a remessa dos autos ao juízo prevento, diante do risco de decisões conflitantes. III. Razões de decidir
3. A manifestação da parte agravante, apresentada somente após a audiência de instrução, revela intempestividade do pedido de ajustes, caracterizando a preclusão consumativa, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC.
4. A demanda proposta discute a validade da Cédula Rural Pignoratícia, que também é objeto da ação ajuizada na Comarca de Campo Grande/MS, onde se pleiteia indenização securitária vinculada ao mesmo contrato. 5. Reconhecida a existência de risco concreto de decisões contraditórias sobre a validade do mesmo negócio jurídico, evidenciando a presença dos requisitos previstos no art. 55, § 3º, do CPC. 6. Configurada a conexão por risco de decisões conflitantes e existente juízo prevento pela anterioridade da citação na ação ajuizada em Campo Grande/MS, impõe-se a remessa dos autos àquele juízo, nos termos do art. 58 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É legítimo o indeferimento de pedido de ajustes à decisão saneadora apresentado fora do prazo do art. 357, § 1º, do CPC, por configurar preclusão consumativa. 2. Caracterizada a existência de risco de decisões conflitantes acerca da validade de contrato comum a duas ações, impõe-se o reconhecimento da conexão, com remessa dos autos ao juízo prevento, nos termos dos arts. 55, § 3º, e 58 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º; 57; 58; 357, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 0001590-93.2015 .8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024; TJMT, Ag. Inst. 1005026-76.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 26.07.2023.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296381020258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Não se verifica, pois, qualquer nulidade.

Ao contrário, o saneador limitou adequadamente a prova à controvérsia posta, respeitando os limites da lide, sem impedir que a embargada produzisse as provas necessárias à demonstração da licitude, certeza e exigibilidade do título — o que, de fato,
não ocorreu
.

A decisão saneadora, assim,
foi proferida dentro da legalidade estrita, com racionalidade processual e em respeito à ordem procedimental prevista no Código de Processo Civil
.

Superada a preliminar, adentro o
mérito recursal
.

O fulcro da apelação reside na tentativa da recorrente de validar a escritura pública de confissão de dívida como título executivo dotado de certeza e exigibilidade. Sustenta que tal título foi lavrado em decorrência da consolidação de obrigações pretéritas — as CPRs nºs 589.301 e 589.318 — e que os valores ali confessados foram efetivamente recebidos pelos embargantes/recorridos, por meio da emissão de cheques nominais ao Sr. Pedro Nicolau Kaczan, endossados à cooperativa, o que caracterizaria quitação das obrigações anteriores e novação objetiva, nos termos do art. 360, I, do Código Civil.

Todavia, tais alegações
não resistem ao crivo da análise probatória detida e tecnicamente orientada que o caso requer
.

De fato, verifica-se que a sentença recorrida bem demonstrou, com consistência e precisão, que
não há nos autos prova cabal de que os valores constantes da escritura tenham ingressado no patrimônio dos embargantes
.

Não há provas de que os cheques indicados transitaram por suas contas, pelo contrário, conforme precisamente delineado na sentença, os cheques foram compensados em pagamento em benefício da própria parte apelante.

Outrossim, o endosso, por si só,
não prova o pagamento
.

Ademais,
os recibos colacionados aos autos não possuem data contemporânea à emissão dos cheques ou à lavratura da escritura e
não estabelecem nexo causal direto com a obrigação confessada
, tampouco com as CPRs mencionadas
.

O que se constata, à luz da prova produzida, é que a cooperativa,
em face da fragilidade da causa subjacente à confissão de dívida
, alterou significativamente sua tese ao longo da demanda, buscando reconstruir retrospectivamente os fundamentos da execução.

Tal comportamento processual, ao contrário de fortalecer a pretensão executiva, a descredibiliza.

A tentativa de sustentar, apenas no curso dos embargos, que a escritura seria lastreada em CPRs específicas — sem prova documental minimamente robusta, e com ausência total de correspondência entre os valores, prazos e condições — configura, mais que fragilidade argumentativa,
manobra processual com intenção inequívoca de induzir o juízo a erro
.

Neste contexto, não se desconhece do pacífico entendimento da doutrina e da jurisprudência pátria no sentido de que
a escritura pública de confissão de dívida possui força executiva quando presente obrigação certa, líquida e exigível
.

Contudo, exige-se, ainda,
a demonstração de que a obrigação ali confessada representa prestação efetiva, real, e não obrigação simulada ou fundada em prestação inexistente ou não demonstrada, mormente quando
especificamente impugnada em seara de embargos à execução, de modo que a simples lavratura do título, conquanto revestida de formalidade notarial,
não supre a ausência de causa jurídica legítima e demonstrada
, especialmente quando há controvérsia fundada e bem documentada quanto à origem dos valores.

A tentativa de invocar a figura da novação também se mostra juridicamente inaplicável, isso porque a novação objetiva pressupõe a existência válida de obrigação anterior, com a clara intenção das partes de extingui-la e substituí-la por nova obrigação, o que não se verifica claramente no caso vertente.

Destarte, ausente a demonstração da legitimidade da obrigação novada,
a nova obrigação não se sustenta
, tampouco adquire exigibilidade autônoma.

Dessa forma, a sentença foi precisa ao reconhecer a
nulidade da execução
, por ausência dos requisitos essenciais do título executivo, de modo que a confissão de dívida aqui examinada
não se sustenta como instrumento hábil à instauração do processo executivo
, revelando-se incompatível com os princípios da certeza, liquidez e exigibilidade que informam a execução de título extrajudicial.

Tal entendimento encontra-se em consonância com firme orientação jurisprudencial da Corte Superior em caso análogo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
NEGÓCIO DISSIMULADO. PROMESSA DE PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NÃO SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE VALIDADE. OBJETO E MOTIVO DETERMINANTE ILÍCITOS. USO DO PROCESSO PARA FIM VEDADO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 13/4/2015, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 5/8/2021 e 10/8/2021 e conclusos ao gabinete em 14/7/2022.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese dos autos, (I) o instrumento de confissão de dívida no qual se funda a execução consiste em negócio jurídico simulado para mascarar a promessa de pagamento de vantagem indevida a funcionário público (propina); (II) está caracterizada a ocorrência de lesão ou coação; (III) houve cerceamento de defesa; e (IV) o julgamento foi citra petita.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há que falar em julgamento citra petita quando o Órgão Julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência.

4. A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, podendo ser alegada por uma das partes contra a outra e até reconhecida de ofício pelo Juiz, inclusive de forma incidental.

Precedentes.

5. O afastamento do negócio jurídico simulado não implica, necessariamente, no aproveitamento do negócio dissimulado, o que somente ocorre quando este preenche os seus requisitos de validade.

6. Conforme o art. 142 do CPC/2015, havendo circunstâncias suficientes a demonstrar que uma ou ambas as partes, estão usando o processo para obter fim vedado por lei, é dever do Juiz, de ofício, proferir decisão que impeça tal objetivo.

7. Na hipótese dos autos, ficou suficientemente demonstrado, pela análise conjunta de, ao menos, 18 circunstâncias delimitadas na origem, que o instrumento de confissão de dívida no qual se funda a execução consiste em negócio jurídico simulado para mascarar a promessa de vantagem indevida (propina) pela recorrente ao Secretário de Estado, sócio da recorrida, para que este, em troca, liberasse o crédito pelo Estado em favor da recorrente. Assim, é nulo o negócio jurídico simulado (art. 167, § 1º, II e III, do CC/2002), sendo igualmente nulo o dissimulado, considerando que, tanto o seu objeto, quanto seu motivo determinante, comum a ambas as partes, são ilícitos (art. 166, II e III, do CC/2002).

8. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial e, por consequência, julgar extinto o processo de execução.”
(REsp n. 2.044.569/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 4/7/2023)

Quanto à
condenação por litigância de má-fé
, a sentença novamente merece ser mantida.

No caso, a alteração substancial da versão dos fatos pela parte embargada, ao longo da demanda, revela
conduta processual dolosa, voltada a desvirtuar o objeto da execução e legitimar, por via oblíqua, obrigação sem causa comprovada
.

A tentativa de vincular, de modo artificial e retrospectivo, a confissão de dívida a obrigações pretéritas não documentadas e não executadas
compromete a integridade da atuação jurisdicional e viola os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual
, atraindo a incidência do art. 80, incisos I, II e III, do CPC.

A propósito, o entendimento desta Corte de Justiça prestigia a incidência da multa por litigância de má-fé nos casos em que fica evidenciada a alteração substancial dos fatos, como ocorre no presente caso, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA. NOTA PROMISSÓRIA MENCIONADA COMO GARANTIA. NATUREZA ACESSÓRIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE COMPRA E VENDA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DOS EMBARGANTES NÃO CUMPRIDO.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antonio Moreno de Jesus Junior e Moreno de Jesus Representações Ltda.-ME contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de Pecuária Sustentável da Amazônia S.A., reconhecendo a exequibilidade de instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 390.100,00, oriundo de contrato de compra e venda de insumos agrícolas.

O juízo de primeiro grau rejeitou preliminares de nulidade do título, reconheceu a validade da relação de compra e venda, afastou alegação de coação e condenou os embargantes por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

a-) a validade formal do título executivo extrajudicial;

b-) a efetiva existência da dívida confessada;

c-) a ocorrência de coação ou simulação alegadas;

d-) a pertinência da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Validade formal do título. O art. 784, III, CPC não exige reconhecimento de firma para a validade do título executivo, bastando a assinatura do devedor e de duas testemunhas. Ausente impugnação específica de falsidade, a ausência de reconhecimento de firma não retira sua executoriedade.

Relação jurídica subjacente. Documentos juntados (notas fiscais e pedido de compra) e prova testemunhal confirmam que houve contrato de compra e venda entre as partes, sendo inadimplente o devedor. A tese de mera intermediação não foi corroborada.

O vício de consentimento exige prova robusta de ameaça grave e injusta (arts. 151 e 152 do CC). A alegação dos apelantes, desprovida de lastro probatório, não se sustenta.

Cabia aos embargantes comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da exequente (art. 373, II, CPC). Não lograram êxito.

Restou configurada diante da alteração consciente da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), ao insistirem em versão incompatível com documentos produzidos por eles próprios.
Multa de 2% mantida por proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença, inclusive a condenação por litigância de má-fé.

Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento:

A ausência de reconhecimento de firma das testemunhas não compromete a validade do título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC), quando acompanhado de instrumento de confissão de dívida.

Cabe ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, II, CPC).

A litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos ou deduz pretensão manifestamente infundada
.”
(N.U 1000238-64.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARTE EMBARGADA CONDENADA À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INSISTÊNCIA NA EXECUÇÃO DE VALORES JÁ GARANTIDOS POR DEPÓSITO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS EXCESSIVOS E DESPROPORCIONAIS –
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – USO DO PROCESSO PARA OBJETIVO ILEGAL
– PROLONGAMENTO INDEVIDO DA DEMANDA POR MAIS DE 14 ANOS –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que o Banco do Brasil S/A agiu de má-fé ao insistir na execução de valores já garantidos judicialmente, elevando o montante de forma desproporcional e ignorando a existência de depósito judicial suficiente, bem como ao prolongar indevidamente a demanda por mais de 14 anos, deve ser mantida sua condenação à multa por litigância de má-fé
.”
(N.U 0004955-77.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)

Além disso, a meu ver, a sanção de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa mostra-se
proporcional, adequada à gravidade da conduta e indispensável para desestimular práticas similares
, motivo pelo qual deve ser mantida nos exatos termos em que foi imposta.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a bem fundamentada sentença de origem, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026